Tribunal: STF
Processo: HC 257298
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL: NÃO CARACTERIZADAS. CRIME PERMANENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFIÇÃO PARA A CONDUTA DE USO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO PACIENTE E PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE COLABORAÇÃO PARA A REDUÇÃO DA PENA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.6.2025, por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em benefício de Edinei da Silva Ribeiro, contra decisão pela qual, em 10.4.2025, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 995.330:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de EDINEI DA SILVA RIBEIRO no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 1500352- 84.2022.8.26.0559). 



    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de aproximadamente 55g (cinquenta e cinco gramas) de crack e 4,7g (quatro gramas e sete decigramas) de cocaína. 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação, para readequar a sanção definitiva para 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa, nos termos da ementa de e-STJ fl. 70:



    Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Preliminar. Ilegalidade das provas decorrentes das buscas pessoal, veicular e domiciliar. Flagrante configurado. Preliminar afastada. Pretensão à absolvição ou desclassificação para porte de drogas visando consumo próprio. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Afastados os maus antecedentes. Inaplicável o redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Penas redimensionadas. Regime inicial fechado mantido. Recurso parcialmente provido.



    Em consulta ao sistema informatizado do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que, nos autos do HC n. 895.790/SP, de minha relatoria, foi concedida a ordem a fim de reconhecer a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e readequada a sanção definitiva para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a sanção corporal por medidas restritivas de direitos (DJe de 11/3/2024). 



    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa ter ocorrido invasão de domicílio, o que tornou ilegais a prisão em flagrante e todas as provas daí decorrentes. Destacou a inexistência de justa causa e de consentimento do morador para o ingresso forçado na residência do acusado.



    Alega que não foram declinadas fundadas suspeitas também para as buscas pessoal e veicular, o que acarreta a nulidade dessas provas. 



    Assere a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia quanto aos entorpecentes apreendidos, nos termos dos arts. 158-A e 158-B, ambos do Código de Processo Penal. 



    Suscita que o acusado não foi advertido quanto ao seu direito ao silêncio por ocasião da entrevista informal realizada no momento da abordagem policial. 



    Afirma a inexistência de provas do crime de tráfico de drogas, postulando a absolvição ou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006”.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou tratar-se o Habeas Corpus n. 995.330 de sucedâneo de revisão criminal, nele se insurgindo a defesa contra título penal condenatório transitado em julgado; que a alegada nulidade da busca pessoal do paciente e eventual contrariedade do direito ao silêncio e quebra da cadeia de custódia da prova, seriam matérias não analisadas em segunda instância.



     



    2. Esse decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam nulidade do interrogatório do paciente, pois esse ato processual estaria “disfarçado de entrevista informal”. Reiteram a alegação de nulidade da busca pessoal do paciente e da invasão de domicílio, pois não haveria fundada suspeita nem mandado judicial. 



     Superadas as preliminares, pretendem que a conduta de tráfico de entorpecente imputada seja desclassificada para o uso, “com a consequente aplicação das benesses previstas na Lei 9.099/95, principalmente pelo paciente ser PRIMÁRIO e de ÓTIMOS ANTECEDENTES CRIMINAIS e a ínfima quantidade de drogas”.



     



    Asseveram que as acusações “sobre a pessoa de EDINEI são completamente duvidosas e, portanto, a absolvição é medida de extremo rigor, em respeito ao princípio constitucional in dubio pro reo”, e não ter sido “encontrado qualquer petrecho atinente ao tráfico de drogas, ou seja, em posse do paciente não fora apreendido NADA que o colocasse como traficante de drogas, sendo certo que o entorpecente apreendido seria utilizado exclusivamente para suprir seu vício”. 



     



    Sustentam que, não havendo a desclassificação da conduta atribuída ao paciente nem a sua absolvição, deveria ser aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e reconhecida sua colaboração para a apreensão do entorpecente para a redução da pena imposta e modificação do regime prisional fechado imposto.



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) A) Reconhecida a ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL na residência, com base apenas e tão somente em supostas informações recebidas, sem que fossem verificadas afundo e sem haver situação flagrancial de crime que permita a entrada no imóvel, devendo todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ILÍCITOS, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP; 



    B) Reconhecida a ILEGALIDADE DA ENTREVISTA DISSUMULADA EM FORMA DE INTERROGATÓRIO POLICIAL, SEM O AVISO PRÉVIO DO DIREITO CONSTITUCONAL AO SILÊNCIO E A CONTATAR UM ADVOGADO, devendo, de igual modo à primeira preliminar arguida, todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ILÍCITOS, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP; 



    C) Reconhecida a VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS, devendo a audiência e todos os atos posteriores serem declarados nulos. 



    No MÉRITO, com a certeza de que os fatos serão analisados com cautela, desprezando-se as controvérsias contidas nos autos, requer a ABSOLVIÇÃO, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por tráfico de drogas. 



    No máximo há de reconhecer a figura delitiva de menor potencial ofensivo, eis que o paciente é mero usuário de drogas, ficando aqui pugnada a DESCLASSIFICAÇÃO do tipo penal para o uso de drogas (art. 28), com a consequente aplicação das benesses previstas na Lei 9.099/95. 



    Caso mantida referida condenação, requer o afastamento da causa de aumento de pena e a incidência da privilegiadora específica do tráfico de drogas (tráfico privilegiado – art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), principalmente por se tratar de RÉU PRIMÁRIO, de ÓTIMOS ANTECEDENTES CRIMINAIS com a consequente absolvição do réu ou a desclassificação para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de Drogas”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 995.330.



     



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



     



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar destes autos eletrônicos ter sido o paciente denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente:



    “(...) porque no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 16h00min, na Avenida Domingos Falavina, altura do nº 300, Vila Myor, e na Rua Joaquim Pinheiro Castro, nº 2234 C-3, N. S. do Bonfim, ambos na cidade e comarca de São José do Rio Preto - SP, para fins de tráfico, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, transportava e trazia consigo, no veículo Renault/Duster 20 D 4x2A, cor branca, placas FQI-0H41, e mantinha em depósito em sua residência, 24 (vinte e quatro) porções da droga ‘cocaína’ na forma de ‘crack’, com peso líquido de 16,92 g (dezesseis gramas e novecentos e vinte miligramas); 02 (duas) porções da droga ‘cocaína’ na forma de ‘crack’, com peso total líquido de 38,19g (trinta e oito gramas e cento e noventa miligramas); e 16 (dezesseis) porções da droga ‘cocaína’ particulada, com peso total líquido de 4,7g (quatro gramas e setecentos miligramas), substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de um aparelho celular, marca ‘Samsung’, modelo A20s, cor vermelha; uma caixa para escova de dentes sem marca aparente; um pote de pó ‘Royal’; e R$ 110,00 (cento e dez reais).



    (…) na data dos fatos, o denunciado trafegava com o veículo Renault/Duster 20 D 4X2A, cor branca, placas FQI-0H41, pela Avenida Domingos Falavina e, na altura do numeral 300, avistou uma viatura policial que realizava patrulhamento de rotina e demonstrou nervosismo. Diante da atitude de EDINEI, os Policiais Militares deram ordem de parada e realizavam revista pessoal no denunciado e no passageiro dele, Bruno Henrique Coelho Barbosa. Com eles, nada de ilícito foi encontrado, porém, em vistoria no veículo, os Milicianos lograram apreender, no console central do Renault/Duster, um frasco plástico de fermento em pó da marca ‘Royal’ contendo em seu interior 16 porções de cocaína e dois pedaços de crack, e, junto com a droga, a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais). No painel do veículo foi apreendido o aparelho celular de EDINEI. Indagados a respeito da droga, o denunciado assumiu a propriedade exclusiva do entorpecente e Bruno disse que não tinha envolvimento com o tráfico, mas que EDINEI realmente praticava tráfico de drogas e havia acabado de realizar uma venda, recebendo a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) como pagamento, via PIX, no nome da esposa dele, Ranieri Silva Corniani. O denunciado ainda assumiu que em sua residência havia mais drogas. Ato contínuo, os Policiais Militares realizaram buscas na residência de EDINEI, localizada na Rua Joaquim Pinheiro Castro, nº 2234 C-3, N. S. do Bonfim, e lograram apreender, em cima do guarda-roupas dele, uma caixa de escova de dentes cor de rosa contendo em seu interior 24 porções de cocaína. Indagado novamente, EDINEI confessou a traficância e disse que vendia porções por valores entre R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem reais), e o fazia porque passava necessidades e precisava pagar o aluguel. 



    Assim, diante quantidade expressiva e natureza da droga apreendida, aliado às circunstâncias em que se deram os fatos, não há dúvidas de que o denunciado transportava em seu veículo e mantinha em depósito as porções de cocaína para a comercialização ilícita. O tráfico era praticado durante estado de calamidade decretado em razão da pandemia do coronavírus e é reincidente”.



    5. Em 18.5.2023, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP condenou o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente na Ação Penal n. 1500352-84.2022.8.26.0559 à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 583 dias-multa. Foi afastada a alegação de nulidade por invasão de domicílio:



    “(...) Por óbvio, inexistente violação ilícita do domicílio, pois, conforme narrado pelos policiais, sob o crivo do contraditório, o ingresso na residência decorreu, por primeiro, ante ao estado de flagrância, constatado pelo encontro das porções dos entorpecentes durante abordagem inicial, e, ao depois, ante autorização, do réu, que, inclusive, acompanhou toda a diligência de busca. 



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas, enquanto o agente possuir substâncias tóxicas, poderá ser preso em flagrante, tratando-se, pois, de crime permanente, propiciando a violabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal. 



    (…) Além disso, não há nulidade na abordagem policial, tampouco qualquer indicativo de abuso de autoridade, por parte dos agentes. Isso porque, é dever da polícia ostensiva, com base em protocolos pré-existentes e de rígida elaboração, fundados, inclusive, na experiência pessoal, averiguar situações de desrespeito à ordem jurídica e social. 



    Ademais, in casu, não se observa qualquer indicação de violação de direitos do réu, abordado na posse do entorpecente, motivando o desfecho da diligência policial, a qual, registre-se, obedeceu às normas legais pertinentes”.



    6. Contra essa sentença, a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500352-84.2022.8.26.0559, à qual a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 13.7.2023, deu parcial provimento apenas para reduzir a pena do paciente ao patamar de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, por afastar a circunstância judicial dos antecedentes tida por desfavorável na fixação da pena-base pelo juízo de origem, ficando mantido o regime inicial fechado e afastadas as alegadas nulidades da diligência em desfavor do paciente:



    “(...) No presente caso, não se evidencia a ilicitude das provas obtidas em decorrência da violação dos artigos 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal. 



    Com efeito, a abordagem, revista pessoal e a busca veicular realizadas pelos policiais militares decorreram de fundada suspeita, consubstanciada no recebimento de denúncia anônima noticiando que o acusado, na condução do veículo Renault/Duster, realizava o transporte e a venda de drogas no local dos fatos, e, ainda, após o apelante acelerar o aludido veículo ao notar a aproximação da viatura policial. 



    Da mesma forma, a entrada dos policiais na residência do réu ocorreu após flagrante delito do tráfico de drogas e apreensão de entorpecentes, bem como mediante autorização do próprio apelante, que franqueou a entrada dos agentes no imóvel e indicou o local onde armazenava o restante das substâncias ilícitas apreendidas. 



    Com efeito, ressalta-se que a dinâmica dos acontecimentos e os encadeamentos da diligência policial deram conta de situação de fato verdadeira, em razão das apreensões feitas, inexistindo nos autos qualquer prova de desmotivação, excesso ou ilegalidade.



    (…) Além disso, cumpre destacar que o crime de tráfico de entorpecentes quando praticado nas modalidades ‘ter em depósito’, ‘transportar’, ‘trazer consigo’ e ‘guardar’ é caracterizado como crime permanente, o que torna constante o estado de flagrância do agente enquanto perdurar a prática dos referidos verbos nucleares, o que torna legítima a abordagem policial.



    (…) Desse modo, não se extrai ilegalidade na revista pessoal e nas provas obtidas pelos policiais militares.



    (…) Assim, diante da fundada suspeita que recaiu sobre o réu, bem como por ser prescindível o mandado judicial para realização de revista pessoal, busca veicular ou ingresso em domicilio, especialmente por tratar-se o tráfico de drogas de delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo, não se verifica erro procedimental a ser corrigido, afastando-se a alegação de violação aos artigos 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal”.



    Esse acórdão transitou em julgado para a acusação em 4.8.2023 e para a defesa em 20.10.2023, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente em segunda instância.



     



    7. A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, em 9.4.2025, o Habeas Corpus n. 995.330, reiterando as alegações de nulidade das diligências no curso da ação penal, de necessidade de desclassificação da conduta do paciente para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e de incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, reiteradas na presente impetração. Em 10.4.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 995.330. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se tem:



    “(...) No caso, a condenação do paciente transitou em julgado em 20/10/2023, de maneira que não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência deste Tribunal Superior acerca da controvérsia. 



    (…) Ademais, a desconstituição da condenação implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e pela sumariedade na cognição. 



    No que se refere à readequação da dosimetria da pena, a matéria constitui reiteração de pedido, pois, conforme relatado, em consulta ao sistema informatizado desta Casa, verifica-se que, nos autos do HC n. 895.790/SP, de minha relatoria, foi concedida a ordem a fim de reconhecer a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e readequada a sanção definitiva para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a sanção corporal por medidas restritivas de direitos (DJe de 11/3/2024).



    Por fim, quanto às apontadas nulidades decorrentes da violação do direito ao silêncio e da quebra da cadeia de custódia, bem como da afronta ao art. 41 da Lei n. 11.343/2006, tem-se que as teses não foram debatidas pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância”.



    8. Como antes mencionado, a condenação do paciente transitou em julgado em 20.10.2023 para a defesa, tornando-se definitivo o título penal condenatório há mais de um ano e sete meses da impetração do presente habeas corpus, protocolizado em 3.6.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.



     



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



     



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



     



    9. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



     



    10. Diferente do alegado no presente habeas corpus, não se comprova a alegada nulidade por invasão de domicílio ou pela busca pessoal do paciente na espécie. O conjunto probatório da ação penal evidenciou que “a abordagem, revista pessoal e a busca veicular realizadas pelos policiais militares decorreram de fundada suspeita, consubstanciada no recebimento de denúncia anônima noticiando que o [paciente], na condução do veículo Renault/Duster, realizava o transporte e a venda de drogas no local dos fatos, e, ainda, após [ele] acelerar o aludido veículo ao notar a aproximação da viatura policial”. 



     



    Ademais, foi ressaltado nas instâncias antecedentes que a “entrada dos policiais na residência do [paciente] ocorreu após flagrante delito do tráfico de drogas e apreensão de entorpecentes, bem como mediante autorização do próprio [paciente], que franqueou a entrada dos agentes no imóvel e indicou o local onde armazenava o restante das substâncias ilícitas apreendidas”. 



     



    11. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



     



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



     



    12. Ademais, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



     



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, DJe 4.3.2020).



     



    13. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República nos casos em que se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente. Na espécie vertente, a informação colhida pelos documentos que instruem os presentes autos eletrônicos é no sentido de que haveria elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível afastar os dados constantes das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes.



     



    14. Diferente do afirmado no presente habeas corpus, para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes do procedimento investigatório da polícia, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA PELA